Tribunal: TJMT
Processo: 1030108-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030108-25.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANTONIO ODAIR CASAGRANDE - CPF: 734.676.348-34 (EMBARGANTE), ROBSON PADILHA ALVES - CPF: 034.023.271-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE MACEDO DE SOUZA - CPF: 123.880.506-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI APARECIDO LOZANO - CPF: 299.788.748-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAU GARCIA DE ASSUNCAO - CPF: 047.278.866-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO PAVIN - CPF: 483.442.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MACEDO DE SOUZA - CPF: 123.880.506-00 (EMBARGANTE), SIDNEI APARECIDO LOZANO - CPF: 299.788.748-87 (EMBARGANTE), NICOLAU GARCIA DE ASSUNCAO - CPF: 047.278.866-34 (EMBARGANTE), CELSO PAVIN - CPF: 483.442.811-72 (EMBARGANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANTONIO ODAIR CASAGRANDE - CPF: 734.676.348-34 (EMBARGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), CELSO PAVIN - CPF: 483.442.811-72 (EMBARGADO), JOSE MACEDO DE SOUZA - CPF: 123.880.506-00 (EMBARGADO), NICOLAU GARCIA DE ASSUNCAO - CPF: 047.278.866-34 (EMBARGADO), ROBSON PADILHA ALVES - CPF: 034.023.271-47 (ADVOGADO), SIDNEI APARECIDO LOZANO - CPF: 299.788.748-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESAPENSAMENTO DO FEITO PRINCIPAL PARA REMESSA À INSTÂNCIA SUPERIOR – JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA RECURSAL – ÔNUS DA PARTE RECORRENTE NÃO SATISFEITO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ –
PRIMEIRO RECURSO
– PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA
–
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC
– SEGUNDO RECURSO

–

ERRO MATERIAL VERIFICADO
– EQUÍVOCO QUANTO
AO TIPO DE CONTRATO
, QUE EM NADA ALTERA O RESULTADO DO JULGADO
– PRIMEIROS EMBARGOS REJEITADOS, SEGUNDOS EMBARGOS ACOLHIDOS.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não obstante a existência de erro material no julgado, este não possui o condão de alterar qualquer circunstância jurídica do que fora esposado no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO ODAIR CASAGRANDE e outros e também por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que negou provimento do ao RAC No 1030108-25.2019.8.11.0041. (Id. 67436473).

Em suas razões, de Id. 68999962, os primeiros embargantes aduzem que há contradição no julgado uma vez que
“o desprovimento do recurso de apelação sob a alegação de ausência de cópias dos documentos da demanda executiva, mesmo essa tramitando por meio eletrônico, se mostra em desconformidade com o entendimento atual sobre a matéria, fazendo-se necessário, portanto, que a decisão seja aclarada, a fim de que seja julgado o presente recurso de apelação.”
.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de conhecer do recurso de apelação e, assim, reformar a sentença para dar procedência aos pedidos iniciais.

A segunda embargante, por sua vez, no Id. 69108035, requer o acolhimento do recurso a fim de sanar o erro material na conclusão do acórdão, que indicou de forma equivocada que houve improcedência ao invés de procedência dos Embargos à Execução pelo Juízo de primeiro grau.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada). Apenas a embargada ENERGISA manifestou nos autos, Id. 70281976.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Dos primeiros embargos.

Pela análise das razões apresentadas nos primeiros embargos de declaração, tem-se que os recorrentes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada, por não se conformarem com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada. Não há qualquer contrariedade em relação aos fundamentos utilizados para o não conhecimento do apelo.

Aliás, “
eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Portanto, não há qualquer vício a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Em suma, a pretensão dos primeiros embargantes desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC, razão pela qual deve ser rejeitada.

Dos segundos embargos.

Quanto à pretensão da segunda recorrente, verifico que merece amparo em parte, pois, realmente, houve erro material na conclusão quanto ao julgamento dos embargos à execução pelo Juízo
a quo
, razão pela qual o saneamento é a medida que se impõe sem, contudo, atribuição de efeitos infringentes.

Assim, fica desde já retificado no acórdão em sua parte final que:

“Em conclusão, tendo os recorrentes deixado de instruir o feito com as cópias dos documentos da demanda executiva indispensáveis à solução da controvérsia recursal, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau que bem reconheceu
a procedência
dos embargos à execução.”

Portanto, não obstante a existência de erro material no julgado, este não possui o condão de alterar qualquer circunstância jurídica do que fora esposado no acórdão.

Com essas considerações,
REJEITO OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS (
Antônio Odair Casagrande e outros) e
ACOLHO OS SEGUNDOS (
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S. A.) para sanar o erro material acerca da equivocada indicação quanto ao desfecho dado à ação pelo Julgador
a quo
, ficando retificado o acórdão nos termos dos fundamentos acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021